Tribunal: TJMT
Processo: 1026887-84.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026887-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (ADVOGADO), RAFAEL MARAN XAVIER - CPF: 987.884.261-49 (AGRAVANTE), ARI RODRIGUES - CPF: 498.970.399-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.970.355/0001-03 (AGRAVADO), LUCAS GUSTAVO GOMES SILVA - CPF: 058.452.421-85 (ADVOGADO), JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE RENDIMENTOS SALARIAIS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 20% dos rendimentos líquidos do agravante para satisfação do crédito executado.

O agravante alega que a constrição salarial compromete sua subsistência, visto que os rendimentos líquidos são usados

para despesas essenciais, como aluguel e plano de sa
ú
de.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão;

(i) se é possível à relativização da impenhorabilidade de rendimentos salariais prevista no art. 833, IV, do CPC para satisfação de dívida não alimentar;

(ii) se o percentual de 20% estabelecido pela decisão de recorrida compromete a subsistência do agravante e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relativização da impenhorabilidade de rendimentos salariais encontra respaldo no art. 833, § 2º, do CPC, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme entendimento predominante no STJ e do TJMT.

O Superior Tribunal de Justiça, na sede de Embargos de Divergência no REsp n. 1874222-DF (2020/0112194-8) admitiu a penhora parcial de salário para pagamento de dívidas não alimentares, independentemente do valor recebido, desde que seja garantido o mínimo necessário para a subsistência do Devedor.

O percentual de 20% estabelecido pela decisão de recorrida está em consonância com os entendimentos jurisprudenciais, considerando que o agravante possui rendimento líquido de R$ 3.931,12 (três novecentos e trinta e um reais e doze centavos) e não há provas suficientes de que a penhora compromete sua subsistência ou a de sua família.

A interpretação dogmática do art. 833, IV, do CPC, inviabilizaria a efetividade da prestação jurisdicional, sobretudo considerando que a ação executiva tramita desde 2010, sem iniciativa concreta do desenvolvedor para quitação do subsídio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de rendimentos salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser relativizada para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservada a subsistência do devedor e de sua família.

A fixação de penhora de até 30% dos rendimentos líquidos do devedor é admitida, desde que não haja comprovação de comprometimento à dignidade e subsistência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RAFAEL MARAN XAVIER
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0026152-33.2010.8.11.0041, promovido por
ASSOCIACAO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO
.

O Agravante afirma que no cumprimento de sentença origem a Agravada pleiteou a penhora de 20% dos valores líquidos recebidos pelo Recorrente, a fim de satisfazer o crédito exequendo.

Aduz que é a segunda vez que a Exequente busca a satisfação do crédito por meio de penhora salarial, sendo que nos autos do Agravo de Instrumento n. 1013594-23.2019.8.11.0000 a Agravada tentou reverter uma decisão de primeiro grau para permitir a constrição, contudo não obteve êxito.

Aponta que com o transcurso do processo a Recorrida novamente tenta a penhora de seu salário, apresentando de forma ardilosa uma simples pesquisa do portal da transparência da lotação do Agravante, na qual consta o rendimento bruto do Recorrente, sem considerar seu salário líquido ou mesmo suas despesas atuais.

Argumenta que a decisão recorrida não merece prosperar, pois ao deferir da penhora na forma pleiteada irá comprometer a subsistência do Agravante, reduzindo-o a miserabilidade.

Menciona que o artigo 833, IV do Código de Processo Civil é claro quanto à impenhorabilidade decorrente de verbas salariais, tendo como exceção apenas os casos de prestações alimentícias, o que não se amolda na situação ora analisada.

Explana que por mais que o STJ tenha flexibilizado a regra supracitada, deve ser observada a realidade financeira do Executado, a fim que seja garantido para si e para sua família o suficiente para à subsistência de forma digna.

Pontua que embora seu rendimento bruto nos mês de agosto/2024 tenha sido de R$ 14.694,43 (quatorze mil seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos), quando deduzidos os descontos obrigatórios e empréstimos, tem-se que seu subsídio líquido é de R$ 3.531,12 (três mil quinhentos e trinta e um reais e doze centavos).

Acrescenta ainda que tem uma filha que possui deficiência congênita no pulmão esquerdo, de modo que, paga mensalmente um plano de saúde familiar, sem contar as despesas com aluguel (R$ 1.332,00) e outras como energia, internet, combustível e remédios.

Alega que há necessidade de sobrestamento do feito ante o Recurso Especial Repetitivo 1.894.973/PR – Tema nº. 1.230 – STJ, que vai definir o alcance acerca da impenhorabilidade da verba salarial para pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a 50 (cinquenta) salários mínimos.

Pugna pelo provimento do recurso para:

a) O deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, com a consequente dispensa do recolhimento do preparo.

b) O deferimento da antecipação da pretensão recursal, para determinar a suspensão da ordem de penhora sob o percentual de 20% do subsídio do agravante com o cancelamento do Ofício nº. nº 0026152-33.2010.8.11.0041 encaminhado à SEGES/MT para a efetivação da ordem de penhora;

c) A intimação da parte agravada, para, querendo, apresente contrarrazões;

d) Que seja conhecido e dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão interlocutória agravada, para que seja indeferida, em definitivo, a ordem de penhora incidente sobre o subsídio dos Executados, confirmando-se a liminar.

e) o sobrestamento do feito até a publicação do acórdão do Recurso Especial Repetitivo.

O pedido de liminar foi deferido (id. 243989684).

Contrarrazões acostadas em id. 250341685.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida que deferiu a penhora sobre o salário do Agravante no percentual de 20% do seu rendimento líquido.

De início,
indefiro
o pedido de sobrestamento do feito pleiteado pelo Agravante, haja vista que no âmbito do Tema 1230 do STJ houve determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância, o que não se trata de presente caso.

Nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outros, destinados ao sustento do devedor e de sua família.

Todavia, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admite a penhora parcial dos rendimentos mensais do Devedor para pagamento do débito exequendo, relativizando a regra da impenhorabilidade das verbas salariais,
desde que não caracterize risco a subsistência do Executado e de sua família.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO – INDEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO – CABIMENTO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO
. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas
salariais
, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a
penhora
deve ser limitada ao percentual de
30
% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
Precedentes do STJ (3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). (N.U 1009362-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS SALARIAIS – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “
A penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela (parte devedora), uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade”
(...). (TJMT, AI, 1002814-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE 30% DE SALÁRIO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO TJMT E STJ
– IMPUGNAÇÃO AOS VALORES APRESENTADOS PELO CREDOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1- “O salário é absolutamente impenhorável por expressa previsão do art. 649, IV, do CPC, dado seu caráter alimentar, mas se permite a penhora de 30% dos rendimentos mensais do devedor para pagamento do débito exequendo.” (AI 99670/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 29/01/2016). (...) (TJ-MT - AI: 10010836120178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2017). (Destaquei).

Se não b
astasse, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em decisão recente da Corte Especial em sede de Embargos de Divergência em REsp n. 1874222-DF (2020/0112194-8), pela possibilidade de relativização da impenhorabilidade de verba salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que assegurado montante para sua subsistência e de sua família.

Conforme se observa do holerite acostado em id. 241011663, o Recorrente auferiu no mês de agosto/2024 o subsídio bruto de R$ 14.694,43 (quatorze mil seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos), sendo que com as deduções dos descontos obrigatórios e empréstimos, tem-se que seu vencimento líquido é de R$ 3.931,12 (três mil novecentos e trinta e um reais e doze centavos).

Além disso, o Devedor aponta que seu salário líquido ainda é utilizado para pagamento de aluguel (R$ 1.332,00), plano de saúde (R$ 1.346,75) e outras despesas essenciais.

Entretanto, a partir dos documentos carreados ao processo, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão recorrida, pois a penhora sobre o patamar de 20% dos rendimentos líquidos do Agravante está de acordo com os parâmetros jurisprudenciais e não implica em comprometimento de sua subsistência.

Convém pontuar que o contrato de aluguel de id. 241011659 tem prazo de vigência anterior à interposição do presente recurso, inexistem provas de outras despesas mensais do Recorrente, assim como, dos rendimentos mensais da esposa do Agravante, eis que no mencionado contrato fora qualificada como “gerente administrativo”.

Ademais, é de suma importância asseverar que a manutenção de uma interpretação dogmática do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, no sentido de vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias, restaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, sobretudo no caso em exame, que a ação tramita desde 2010, sem qualquer interesse do devedor em resolvê-la.

Dessa maneira, levando em consideração todo o conjunto probatório, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025